Tribunal: TJDFT
Processo: 0735025-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735025-97.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEMIR FATIMA DO NASCIMENTO MASCHIO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Antes do término do julgamento do recurso, as partes submeteram à homologação o "Termo de Renúncia" de ID 30310289, no qual a parte autora renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação e as partes acordam quanto aos honorários advocatícios de seus patronos. A renúncia e o acordo atendem aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento a sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, inciso II, alíneas b e c, 932, inciso I do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO a renúncia e o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso. Transitada em julgado, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator